Tribunal: STF
Processo: HC 245074
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 934.649/MG (e-doc. 2).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 7 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 88 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo com causas de aumento referentes a concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo) (e-doc. 4, p. 31). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação protocolado pelo Ministério Público, para reconhecer a ocorrência de dois crimes em concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal), assentado tratar-se de conduta única, mas dirigida a vítimas diversas. Valorou negativamente as circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime. A pena final foi estabelecida em 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, e 116 dias multa, no regime inicial fechado (e-doc. 3, p. 16). 



    4. Contra o acórdão proferido no julgamento da apelação, a defesa impetrou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, em síntese, constrangimento ilegal ante o reconhecimento do concurso formal próprio. Sustentam que o crime foi cometido “no mesmo contexto familiar”. Diz que foi “cometido um único crime de roubo, que por ser um crime complexo, no qual há multiplicidade de atos, não perde sua unidade, notadamente porque as vítimas eram marido e mulher, membros de uma mesma família, o que demonstraria tratar-se de crime único”. Alegam não demonstrada a presença de consciência do agente no sentido de que investia contra patrimônios distintos. Aponta a inidoneidade da fundamentação utilizada para o aumento da pena-base, consideradas a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do crime. Aduz que as consequências e as circunstâncias do delito perpetrado são dados inerentes ao tipo penal. Frisa ser devida a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria. Refere ao verbete nº 443 da Súmula do STJ. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento do concurso formal próprio, com o restabelecimento da sentença prolatada em primeira instância. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar o não cabimento do writ e a inexistência de ilegalidade manifesta (e-doc. 2). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. A par disso, observa-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    11. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. No tocante às circunstâncias judicias, o Tribunal de Justiça assim se manifestou ao proceder à dosimetria da sanção: 



    “Na primeira fase, as penas-base foram estabelecidas, na origem, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa por ter sido sopesada negativamente uma circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias do delito ("são gravosas, porquanto o denunciado pulou o muro da residência e arrombou uma porta para chegar até as vítimas"). No entanto, verifico assistir razão ao Parquet que também devem ser sopesadas em desfavor dos réus a culpabilidade, pois "as agressões e puxões de cabelo não eram necessários para a perpetração do ilícito, uma vez que se tratavam de quatro autores, armados, contra apenas um casal de idosos, os quais, por óbvio, não poderiam ofertar nenhuma resistência", restando evidenciado "que a excessiva violência perpetrada pelos réus tinha como escopo tão somente a subjugação dos idosos, traduzindo-se em mero capricho dos autores") e as consequências do crime (pois constata-se que houve danos psicológicos sofridos pelas vítimas"). 



    Assim, adotando a orientação do augusto STJ, no sentido de que, "diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”(AgRg no HC n.° 736.175/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022), sendo 03 (três), agora, as circunstâncias sopesadas negativamente, fixo as penas-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.” (e-doc. 3, p. 20; grifos nossos) 



    14. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    15. A Corte estadual consignou, expressamente, que a valoração negativa da culpabilidade se deu a partir de elementos que desbordam daqueles inerentes aos tipos. Consoante destacou, a culpabilidade mostrou-se negativa, posto que “as agressões e puxões de cabelo não eram necessários para a perpetração do ilícito, uma vez que se tratavam de quatro autores, armados, contra apenas um casal de idosos, os quais, por óbvio, não poderiam ofertar nenhuma resistência", o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta. Ademais, quanto as consequências do crime, apontou-se que “houve danos psicológicos sofridos pelas vítimas”. Quanto às circunstâncias do delito, aludindo ao que constou da sentença, frisou que "são gravosas, porquanto o denunciado pulou o muro da residência e arrombou uma porta para chegar até as vítimas". Sopesadas as referidas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena prevista em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    16. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 214.971-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    17. Relativamente à fração de aumento na terceira fase da dosimetria, o Tribunal de Justiça, mantendo a visão adotada pelo magistrado sentenciante, negou a pretensão da acusação de dois aumentos consecutivos, observando que “o emprego de uma arma de fogo, o concurso de quatro agentes e a restrição da liberdade das vítimas por pouco tempo não traduzem circunstâncias fáticas, a meu ver, que motivem a incidência das duas causas de aumento” (e-doc. 3, p. 18). Considerou a fração de 2/3 proporcional e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, repisando-se que a dosimetria da sanção encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial.



    18. Quanto ao afastamento do concurso formal próprio, não há como acolher a pretensão da defesa, posto que a prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal, nos termos como decidido pelo Tribunal de Justiça. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STF. Nesse sentido: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.871/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/04/2013, p. 30/04/2013; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos)



    “EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. roubo. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Concurso formal. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão/ ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único” (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.843-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 01/07/2021; grifos nossos)



    19. Tendo as instâncias de origem assentado a ocorrência de concurso formal, uma vez que “mediante uma só ação, sem desígnios autônomos, os agentes praticaram dois delitos de roubo em desfavor das vítimas O.Y. e M.P.Y.”, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator